Tribunal: TJPA
Processo: 0000492-76.1998.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000492-26.1998.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO POR NÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE ENSEJARAM OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E TAXATIVIDADE DA LISTA DE SERVIÇOS PASSÍVEIS DE TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DELIBERADAS PELO ARESTO IMPUGNADO, AINDA QUE TENHA SIDO ADOTADO ENTENDIMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos e etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão cadastrado no id. 2754335, págs. 01/06, que negou provimento à apelação por si intentada nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INFRAÇÃO, proc. nº 00004922.61-1998.8.14.0040, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS MUNICIPAIS QUE PREVÊEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONDICIONADO À FIANÇA OU PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DISCUTIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO IMPLICA EM DEFERIMENTO DOS DEMAIS, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CUMULAÇÃO SIMPLES. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) SOBRE PRODUTOS BANCÁRIOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/68. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO NO SENTIDO DE QUE AS RUBRICAS TRIBUTADAS NÃO SÃO CONGÊNERES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id.
2828104, págs. 01/08), após discorrer sobre o cabimento dos aclaratórios e historiar os fatos, sustenta o recorrente a existência de omissão e contradição no aresto impugnado por infringência ao artigo 5º, LV e LVI da CR/88 e inconstitucionalidade dos artigos 337 e 340 da Lei Municipal nº 1.522/94.

Afirma que o julgado manteve a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade das normativas municipais que exigiam o deposito prévio para fins de admissibilidade de recurso administrativo, todavia não declarou a nulidade dos Autos de Infração.

Diz que há contradição, uma vez que o aresto afirmou que os pedidos foram formulados em cumulação simples, de modo que o deferimento de um não importa no deferimento dos demais. Todavia, sustenta o embargante que o fundamento do pedido de nulidade dos Autos de Infração é a evidente inconstitucionalidade das normas que regeram o processo administrativo.

Salienta o embargante ter havido cerceamento de defesa, visto que não pôde recorrer administrativamente, porquanto as normativas previam a necessidade de recolhimento antecipado de parte do valor cobrado. Nesse ponto, requer o aclaramento da omissão para fins de prequestionamento acerca dos artigos 337 e 340 da Lei Municipal nº 1.522/94 c/c artigo 5º, LIV e LV da Constituição da República.

Requer, ainda, o embargante, o esclarecimento acerca de que se teve a oportunidade de ter recorrido administrativamente sem ter realizado o depósito prévio exigido pelo embargado ou se a referida exigência importou em violação ao exercício do direito de defesa.

Disserta, ainda, sobre a existência de omissão/contradição pelo fato de os Autos de Infração não descreverem os serviços efetivamente tributados, mas tão somente incidido o imposto sobre as rubricas 50101 e 51799, que se referem a rendas sobre tarifas de serviço e rendas de outros serviços em contraposição à taxatividade da lista de serviços que pode ser tributado pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Alude que a conclusão adotada pelo acórdão no sentido de que caberia a parte autora comprovar que as rubricas objeto de tributação não eram congêneres ao serviço bancário não prospera. Isso porque argumenta o embargante que não lhe pode ser atribuído prova de fato negativo, conforme precedentes jurisprudenciais que cita.

Ao final, requer o conhecimento dos embargos e o seu total acolhimento com o aclaramento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria invocada.

Conforme certificado no id. 3293238, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso vertente, o vício de omissão e contradição apontados pelo embargante no sentido de inconstitucionalidade dos artigos 337 e 340, ambos da Lei Municipal nº 1.522/94, com a necessidade de declaração de nulidade dos processos administrativos que ensejaram os créditos tributários discutidos e a taxatividade na lista de serviços tributáveis pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), referem-se ao mérito da causa, tendo o aresto se manifestado sobre tais itens, ainda que tenha adotado entendimento diverso do sustentado pelo embargante.

Com efeito, restou consignado no julgado que o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 337 e 340, ambos da Lei nº 1.522/94 Municipal de Parauapebas não impediu a discussão da formação do crédito tributário pela via judicial, ocasião em que o embargante poderia deduzir fundamentos a respeito da sua invalidade. Nesse ponto, cito trechos do aresto,
“in verbis”:

“Com efeito, em conformidade como artigo 5º, LV, da Constituição da República, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Por sua vez, a Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) disciplina que “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.

Em consonância com o fundamento supra, a Magistrada de origem declarou pela via difusa a inconstitucionalidade dos artigos 337 a 340 do Código Tributário Municipal que exige o pagamento da metade da quantia exigida ou a apresentação de fiança para fins de interposição de recurso administrativo.

Nesse desiderato, diferentemente do que sustenta o recorrente, não há falar em nulidade dos Autos de Infração pela não apresentação de recurso administrativo. Isso porque referidos documentos foram objeto de questionamento pela via judicial, tendo o apelante a oportunidade de deduzir os fundamentos que entendeu serem convenientes para a declaração de nulidade dos mesmos, sendo a tese devidamente apreciada pela instância de origem, ainda que o resultado não lhe tenha sido favorável.

Por outro lado, vale ressaltar que o pedido ventilado na peça vestibular diz respeito à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 337 a 340 do Código Tributário do Município recorrido e a nulidade dos documentos de infração fiscal. Assim, tratando-se de cumulação simples, o resultado de um pedido não interfere no resultado do outro ante a independência entre eles. Em suma, é dizer que a procedência de um dos pedidos não implica necessariamente na procedência do outro como pretende o apelante.

Concernente ao vício da taxatividade da lista de serviços em contradição com a interpretação extensiva e impossibilidade de prova de fato negativo, tem-se que tais pontos igualmente dizem respeito ao mérito da causa, restando, a respeito,

consignado no julgado que para fins de enquadramento de cada serviço prestado pela instituição financeira, basta aferir a natureza do serviço e não a denominação conferida pelo Banco e que o embargante não produziu prova de que as rubricas “RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS” e “RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS” não se enquadravam como atividade bancária, sendo portanto, fato constitutivo do direito, cujo ônus recai sobre quem alega.

Cito trechos do aresto vergastado:

“No que diz respeito ao ponto central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre rubricas bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que é legitima a sua cobrança mesmo em serviços congêneres da lista anexa ao Decreto Lei nº 406/68, por força da Súmula nº 424 daquele Sodalício. Porém, revela-se necessário uma leitura extensiva de cada item, para que se possa enquadrar os serviços correlatos nos previstos expressamente, de modo que prevaleça a efetiva natureza do serviço prestado e não a denominação dada pela instituição financeira.

(...)

No caso em apreço, observa-se que foram produzidos diversos Autos de Infração Fiscal pelo ente apelado em face da instituição financeira a saber:

Auto de Infração nº 95/98 referente ao exercício de 1995, id. 1538349, pág. 21;

Auto de Infração 96/98, referente ao exercício de 1996, id. 1538349, pág. 17;

Auto de Infração 97/98, referente ao exercício de 1997, id. 1538349, pág. 13

Vale ressaltar que em conformidade com documentos fiscais lavrados, a instituição financeira apelante recolheu a menor o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) incidentes sobre as rubricas “RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS” e “RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS” referentes aos exercícios de 1995 a 1997, o que ensejou a constituição do crédito tributário mencionado.

Registre-se, por conseguinte, que a legislação relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) vigente à época da autuação fiscal era o Decreto-Lei nº 406/1968, que em seu item 96 da Lista de Serviços prescrevia como passiveis de tributação pelo imposto citado os serviços ofertados

(...)

Logo, em tese, é possível a cobrança do imposto sobre operações bancárias que não se enquadrem explicitamente no rol de serviços previstos no item 96 do Decreto Lei nº 406/68, vigentes à época dos fatos, mas que correspondam, embora com nomenclatura diversa, a serviços idênticos aos previstos expressamente.

Assim, levando-se em consideração a possibilidade de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre serviços oferecidos pelas instituições financeiras e a interpretação extensiva com vistas a considerar a natureza dos produtos ofertados, não há falar em ilegalidade dos lançamentos, uma vez que as rubricas “RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS” e “RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS” foram consideradas pelas autoridades tributárias como prestação de serviços bancários passiveis da exação.

Por outro lado, cumpre ressaltar que não foi produzida prova no sentido de que as rubricas objeto de tributação não eram congêneres aos serviços bancários ofertados pela instituição financeira. Sobre esse ponto, não é de se olvidar que a regra do ônus probatório capitaneada pelo CPC é de que compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar que a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo, conforme o artigo 373, I do estatuto citado, “verbis”:

Art. 373. O ônus da prova incumbe

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Em suma, ao apelante cabia o ônus de comprovar que as rubricas consideradas pelas autoridades tributárias como passíveis do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) não representavam receitas de prestação de serviços bancários sujeitos ao imposto municipal. Deveras, inexistindo nos autos prova contundente em sentido contrário ao apurado pelas autoridades tributarias, deve prevalecer os Autos de Infração Fiscal, uma vez que referidos atos são revestidos do atributo da presunção da veracidade.”

Assim, observa-se que houve o devido enfrentamento da matéria suscitadas pelo embargante no seu recurso de apelação, não havendo falar, portanto, em omissão a ser aclarada. Sobremais, o julgamento desfavorável ao interesse da parte não enseja o acolhimento dos embargos que, como antes mencionado, possui rígidos contornos processuais.

No caso, por conseguinte, nota-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos embargos de declaração. A omissão e contradição apontadas refletem, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, não se podendo admitir os aclaratórios para adequar a decisão ao entendimento que mais convir à parte embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2020